Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-41.2024.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000342-41.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALEFFE SOUZA - CPF: 610.446.433-58 (APELANTE), ROGERIO LEOPOLDINO DA SILVA FILHO - CPF: 447.305.298-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA ESPECÍFICA E EM TERMO DISTINTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento veicular, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, capitalização, cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se o contrato bancário em análise contém cláusulas abusivas quanto: (i) à taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado; (ii) à cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro contratual; e (iii) à contratação do seguro prestamista, supostamente imposta como condição do financiamento.

III. Razões de decidir:

3. Os juros remuneratórios contratados em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não são considerados abusivos por si só, sendo necessária a demonstração cabal de abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A taxa média de mercado constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.

5. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são legítimas quando expressamente pactuadas e comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas 958 e 972.

6. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando há assinatura específica do consumidor em documento próprio, em momento distinto da contratação principal, demonstrando sua livre manifestação de vontade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, devendo haver demonstração concreta de desequilíbrio contratual. 2. São legítimas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, quando previstas no contrato e a prestação do serviço devidamente comprovadas. 3. A contratação de seguro prestamista, realizada de forma separada e com expressa concordância do consumidor, não configura venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); TJMT, N.U. 1014834-03.2024.8.11.0055, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WALEFFE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato” (Processo nº 1000342-41.2024.8.11.0108), ajuizada em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade do contrato de financiamento veicular, com validade da taxa de juros remuneratórios fixada em 3,91% ao mês, legitimizando a capitalização diária e a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, bem como do seguro prestamista, afastando a alegação de venda casada e os demais pedidos de revisão, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (cf. Id. nº 311822873).

Inconformado, o apelante afirma a ilegalidade das taxas administrativas cobradas, alegando que os serviços correspondentes não foram efetivamente prestados, o que tornaria indevidas as tarifas de avaliação, cadastro e registro de contrato. Argumenta que o princípio pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo e que as cláusulas contratuais impugnadas configuram desequilíbrio excessivo em prejuízo do consumidor.

Aduz a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista “
Too Seguros S/A
”, que teria sido imposto como condição para aprovação do financiamento, sem opção de escolha ou manifestação de vontade livre do consumidor. Sustenta, ainda, que o repasse do risco do negócio ao contratante é indevido e que os juros remuneratórios pactuados, de 3,91% ao mês, superam em mais de 99% a taxa média de mercado de 1,96% a.m., fixada pelo Banco Central à época, razão pela qual requer sua redução ao patamar médio.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a abusividade das tarifas e dos encargos contratuais, a nulidade da cobrança de seguro prestamista e a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a consequente restituição dos valores indevidamente pagos (cf. Id. nº 311822873).

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central consiste em definir se a sentença que validou integralmente o contrato de financiamento deve ser reformada diante da alegada imposição de seguro como venda casada, da cobrança de tarifas sem comprovação de serviço, da capitalização diária sem transparência adequada e da fixação de juros acima da média de mercado, com os consequentes pedidos de revisão do saldo e restituição dos valores.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, verifico que o contrato objeto da lide foi celebrado em 26/08/2023, para financiamento de veículo no valor total de R$ 30.816,00, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 1.139,99, com taxa de juros de 3,91% ao mês e 58,52% ao ano (cf. id. n° 155752792).

No que tange aos juros remuneratórios, o eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543- C do CPC/1973 (Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10/3/2009), consolidou o entendimento de que:

“i) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura – Decreto n. 22.626/33 (Súmula 596/STF);

ii) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não os torna abusivos, devendo ser tomada como parâmetro a taxa média praticada no mercado;

iii) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002;

iv) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrado;

v) a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (REsp n. 271.214/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJ de 4/8/2003); ao dobro (REsp n. 1.036.818, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 20/6/2008) ou ao triplo (REsp n. 971.853/RS, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJ de 24/9/2007) da média;

vi) a perquirição acerca do abuso na taxa estipulada contratualmente "não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".”

Logo, a taxa média de mercado mostra-se como um parâmetro para o exame de eventual excesso no percentual contratado pelas partes e, mesmo nas hipóteses em que há expressa pactuação dos juros remuneratórios, apenas quando constatada significativa discrepância, mediante análise pontual do caso concreto, admite-se a redução à média de mercado.

No caso em análise, conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário (id. 144337650), foi pactuada a taxa de juros mensal de 3,91% a.m., percentual que é superior à taxa média de mercado para o tipo de operação em questão (crédito para aquisição de veículo – pessoa física), que era de 1,96% a.m., conforme documento de id. 144337651.

Embora a taxa contratada seja superior à média de mercado, o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com a jurisprudência do STJ, é no sentido de que a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa praticada destoa significativamente do mercado a ponto de caracterizar desequilíbrio contratual, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por A.R.N. contra sentença da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO DAYCOVAL S.A., consolidando a posse e o domínio pleno do bem em favor da instituição financeira. A parte apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e pleiteia a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se a controvérsia a verificar se a taxa de juros remuneratórios superior a uma vez e meia a média de mercado configura abusividade passível de revisão judicial e estabelecer se, reconhecida a abusividade, seria possível afastar a mora e extinguir a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada (3,32% a.m. e 47,98% a.a.) não ultrapassa significativamente a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (2,12% a.m. e 28,58% a.a.), não se revelando, portanto, abusiva à luz da jurisprudência do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade, o que não foi comprovado no presente caso (REsp 1.061.530/RS).

A superação da média de mercado por pequena margem, ainda que superior a uma vez e meia, não justifica, por si só, intervenção judicial, especialmente quando ausente demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante.

A descaracterização da mora depende do reconhecimento prévio da abusividade dos encargos contratuais, o que não ocorreu, devendo ser mantida a validade da mora e da ação de busca e apreensão nos moldes do Decreto-Lei 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios ligeiramente superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade ou prática usurária.

A revisão judicial das cláusulas contratuais exige prova concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem desproporcional, não sendo admitida com base apenas em critérios quantitativos genéricos.

A descaracterização da mora contratual pressupõe a constatação de cláusula abusiva ou ilegalidade nos encargos, o que não se verificou no caso.

É legítima a consolidação da posse e domínio do bem fiduciário em favor da instituição financeira quando comprovada a mora e inexistente abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS.”

(TJMT - N.U 1014834-03.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025)

No que tange à tarifa de cadastro, no valor de R$ 850,00, sua cobrança é legítima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 566:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Ademais, o contrato prevê expressamente a cobrança dessa tarifa, tendo sido o serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, que realizou a análise cadastral do autor para a concessão do crédito.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 250,00, e à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 650,00, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:
"

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso em análise, restou demonstrado que os serviços foram efetivamente prestados, conforme termo de avaliação do veículo constante do id. n.º 311822866, o qual apresenta registros fotográficos, análise das condições físicas e mecânicas, identificação do revendedor/avaliador e comprovação de vistoria presencial.

Além disso, não há evidências de onerosidade excessiva nas tarifas cobradas, considerando os valores praticados no mercado para serviços similares.

No que concerne à Tarifa de Registro de Contrato, o STJ também reconheceu sua legalidade, desde que expressamente pactuada e comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso em análise, a tarifa foi expressamente prevista no contrato, no valor de R$ 316,00, e sua cobrança se justifica pela necessidade de registro do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, não havendo, portanto, ilegalidade em sua cobrança.

No que se refere ao seguro prestamista, no valor de R$ 1.600,00, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que
“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Analisando a proposta de adesão ao seguro (cf. id. n° 311822864 – pág. 13/17), constata-se que a contratação foi facultativa, não havendo indícios de venda casada. Ademais, verifica-se que o seguro prestamista foi contratado com a seguradora TOO SEGUROS S.A., mediante assinatura específica do consumidor em documento próprio (Proposta de Adesão ao PAN Protege - Proteção Financeira), com data e hora distintas da assinatura do contrato principal, inclusive validação facial.

Essa circunstância demonstra que o consumidor teve a oportunidade de analisar separadamente as condições do seguro e manifestar sua vontade de contratá-lo, não havendo elementos que comprovem a prática de venda casada. Ademais, o documento de contratação do seguro contém informações claras sobre a cobertura, valores e condições, permitindo ao consumidor compreender o produto que estava adquirindo.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na contratação do seguro prestamista, uma vez que houve manifestação livre e consciente do consumidor, em momento distinto da contratação principal, não configurando a prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Por fim, não havendo cobrança indevida, não há que se falar em devolução de valores, seja na forma simples ou em dobro.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025